Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INTENÇÃO DE REVISÃO DO MÉRITO. INADEQUADA A VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida, ora embargante, alegando omissão do Acórdão em relação aos argumentos constantes da petição inicial de que o pagamento de valores devidos à recorrente eram feito a terceiros alheios ao contrato, o que caracteriza, por si só, falha na prestação de serviço apto a ensejar a resilição contratual. Alega a embargante, ainda, que há omissão no Acórdão quanto ao fato de nunca ter alcançado sucesso na marcação das diárias para gozo da fração de tempo ideal de sua unidade imobiliária em condomínio em multipropriedade, o que, por si só, tem a mesma consequência já apontada. Afirma que o Acórdão amenizou o fato de a embargada nunca ter disponibilizado o cronograma de uso. Por fim, aponta omissão do Acórdão quanto ao fato de a embargante ter pedido o cancelamento do contrato o qual fora recusado pela embargada.

4. Em relação à alegada omissão à falha na prestação de serviço decorrente do pagamento a terceiros de valores devidos à embargada, imperativo esclarecer que tal fato não altera ou infirma as conclusões do Acórdão, sendo laterais e irrelevantes para o deslinde. Isso porque a prestação de serviços da embargada à embargante não se refere à forma de pagamento dos valores da incorporação imobiliária em regime de condomínio de multipropriedade, sendo essa obrigação da embargante em relação à embargada e não o contrário, como quer fazer prevalecer. Aplica-se, no presente caso, o tema 339 de Repercussão Geral do STF.

5. Não há omissão quanto ao agendamento de diárias para utilização da unidade imobiliária em regime de condomínio em multipropriedade, isso porque, conforme expressamente constou do item 13 do Acórdão, a incoerência na tratativa de agendamento não se referia à sua unidade imobiliária, mas sim, ao contrato de associação de intercâmbio com a WAN Fidelidades.

6. Ainda que a embargante alegue não ter conhecimento do cronograma de uso, fato esse, alegado como amenizado no Acórdão, resta comprovado, conforme conversa da embargante com a embargada por meio de aplicativo WhatsApp (ID 31806853), que a embargante tinha conhecimento das datas de utilização de sua unidade imobiliária em regime de condomínio em multipropriedade, porquanto deixou claro sua ciência na seguinte expressão “E agora tenho as 14 mas estipuladas em 2 etapas, sendo 7 no início do ano e 7 no final.” Ademais, o Acórdão tratou sobre esse aspecto de forma clara, conforme item 9 do Acórdão.

7. Não há omissão quanto ao fato de que a embargante solicitou o cancelamento do contrato. Ao contrário, o Acórdão expressamente reconheceu isso, conforme o seguinte trecho no item 20: “Contudo, o distrato se deu a pedido da recorrida em 05/02/2021 (ID 31806853)”

8. A intenção da embargante é rever o mérito, o que é inviável na via estreita dos Embargos de Declaração.

9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.